Tribunal: TJES
Processo: 5033044-15.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2026-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033044-15.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
RECORRIDO: GIOVANA DALCOLMO COURA COELHO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5033044-15.2023.8.08.0035

EMBARGANTE
: GIOVANA DALCOLMO COURA COELHO, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

EMBARGADO
: GIOVANA DALCOLMO COURA COELHO, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS E DESPESAS PROCESSUAIS. RECORRENTE VENCEDOR. SEGUNDO EMBARGANTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

1. Tratam-se de embargos de declaração opostos por ambas as partes em face do acórdão desta Turma Recursal que, por unanimidade, deu provimento ao recurso inominado, reformando integralmente a sentença de improcedência para julgar procedente o pedido inicial, condenando a seguradora ao ressarcimento dos danos materiais suportados pela parte autora.

2. Alega a parte embargante GIOVANA DALCOLMO COURA COELHO, a existência de contradição no acórdão quanto à fixação de honorários advocatícios, custas processuais e restituição das despesas recursais, sob o argumento de que houve reforma integral da sentença. Já o embargante PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, alega omissão quanto à análise da cláusula contratual de exclusão de cobertura, bem como quanto à aplicação de franquia e critérios de atualização monetária.

3. No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim, na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

4. Na hipótese dos autos, verifico que inexistem os vícios apontados pela embargante GIOVANA DALCOLMO COURA COELHO. O acórdão embargado consignou expressamente a ausência de condenação em custas e honorários, o que se mostra em perfeita consonância com o art. 55 da Lei 9.099/95. Nos termos do referido dispositivo, apenas o recorrente vencido deve arcar com custas e honorários em segundo grau.

5. No caso concreto, a parte recorrente saiu vencedora do recurso inominado, tendo obtido a reforma da sentença. Assim, não há sucumbência recursal do recorrente, razão pela qual não há que se falar em arbitramento de honorários advocatícios ou restituição das despesas processuais. Não houve, portanto, qualquer contradição a ser suprida, mas sim aplicação correta da legislação de regência.

6. Em relação ao argumento da seguradora, também não assiste razão à embargante. O acórdão enfrentou de forma clara e suficiente a controvérsia, especialmente no que se refere à negativa de cobertura securitária e à interpretação da cláusula contratual, concluindo pela abusividade da recusa diante da ausência de comprovação de fraude ou má-fé.

7. No tocante à franquia, não há omissão, por se tratar de pedido subsidiário prejudicado diante do fundamento adotado no acórdão, que reconheceu a abusividade da negativa e determinou o ressarcimento integral. Quanto aos juros e correção monetária, igualmente não se verifica vício, pois os critérios foram expressamente fixados (itens 3 e 5 do acórdão).

8. O que pretende a embargante seguradora é a reforma do julgado por via inadequada. Os Embargos de Declaração não se prestam ao reexame de matéria já decidida ou à análise da justiça da decisão.

9. Diante do exposto,
CONHECIDOS MAS NÃO ACOLHIDOS
os embargos de declaração opostos por ambas as partes, por inexistirem os vícios apontados.

10. Sem custas processuais e honorários advocatícios no que se refere aos embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)